Tribunal: TJES
Processo: 5008208-70.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-08-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008208-70.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCAS ALMEIDA DOS SANTOS
RECORRIDO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 18/08/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5008208-70.2022.8.08.0048

RECORRENTE:
LUCAS ALMEIDA DOS SANTOS

RECORRIDA:
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

JUÍZA SENTENCIANTE:
FERNANDO CARDOSO FREITAS

JUÍZA RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA.
NÃO OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. COBRANÇA DE VALORES DEVIDOS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Diante do pedido de justiça gratuita, tendo em vista estar assistido pela defensoria pública, presumível a hipossuficiência, defiro a gratuidade da justiça.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, o autor alega que contratou um plano de internet da requerida em janeiro de 2021. Contudo, em março de 2022, solicitou o cancelamento da sua conta. Nada obstante a isso, no mês de março de 2022, sustenta que lhe foi cobrado indevidamente valores que extrapolaram o que tinha sido acordado entre as partes.

Em sede de sentença, a magistrada
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais,

in verbis
:

MÉRITO

Discute-se neste processo houve cobrança indevida de valores da Requerida contra o Autor.

Alega o Requerente que após o cancelamento do serviço passou a receber cobranças da Requerida de forma indevida.

Contudo, a Requerida comprovou que todas essas cobranças são legítimas, uma vez que referentes ao período em que o Autor efetivamente utilizou o serviço, anterior, portanto, ao pedido de cancelamento.

A Requerida demonstrou que não houve cobrança indevida, pois não houve exigência de valores após o pedido de cancelamento do Autor, tendo, ainda, a Requerida informado que não há qualquer débito em nome do Requerente, tendo sido o serviço cancelado.

Dessa forma, entendo que não houve qualquer cobrança indevida da Requerida em face do Autor, razão pela qual julgo improcedentes os pedidos autorais.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos autorais. Revogo a liminar deferida.

Nas razões recursais (ID 4269185), o autor, ora Recorrente, renova as suas insurgências iniciais com o intuito de reformar a sentença. Assim, por fim, requer: restituição da quantia paga em dobro; indenização por danos materiais no valor de R$ 632,00 (seiscentos e trinta e dois reais) e indenização por danos morais no valor de R$ 23.208,00 (vinte e três mil, duzentos e oito reais).

Inicialmente, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo. Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos da Recorrida é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

Em análise

detida dos autos nota-se que a relação contratual foi iniciada por meio de uma nova contração de serviço de fornecimento de internet em 21/01/2021 (ID 4268951), com a fidelização de 12 meses.

Em observância à fatura de ID 4268966, de março de 2022, tem-se a discriminação do valor da cobrança entre 23/02/2022 até 04/03/2022, quando houve o cancelamento do novo plano que o autor adquiriu, “oi fibra”. Dessa forma, não houve efetivamente nenhuma cobrança indevida, apenas foi cobrado o que efetivamente prestado pelo novo serviço contratado pelo autor.

Em análise ao conjunto instrutório dos autos, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Assim, pelos motivos expostos, não tendo o Recorrente provado, de forma satisfatória, os fatos constitutivos de seu direito e, haja vista que a Recorrida demonstrou suficientemente os fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito autoral, não há de se falar em cobrança indevida, visto que agiu no exercício regular de seu direito.

A luz do exposto, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo intacta a sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)